Tribunal: STF
Processo: ARE 1399570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PRECATÓRIOS. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PELA ALIENAÇÃO JUDICIAL EM MOMENTO ANTERIOR À PENHORA. CABIMENTO. AVALIAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. QUESTÕES COBERTAS PELA PRECLUSÃO. ARTIGO 507, CPC/15.



    Constatando-se dos elementos informativos constantes dos autos ter o Estado se manifestado favoravelmente à alienação judicial dos precatórios ofertados à penhora em momento anterior à própria constrição, ausente algum impeditivo neste sentido, a par de ser indispensável a avaliação dos respectivos créditos, levada a cabo pelo referido ente estadual e da qual foi dada ciência à ora agravante, não há cogitar do acolhimento da pretensão recursal deduzida, em especial por se tratarem de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507, CPC/15.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à penhora, o termo foi lavrado, e-fl. 165, e o mandado de ampliação da penhora consta expedido em 23.03.2010, e-fl. 169.



    Observo ter sido executada intimada da decisão por último referida em data de 22.04.2010, através do advogado José Antônio Escosteguy Arregui (substabelecimento a e-fl. 170), como se constata de efl. 171.



    Com o que, em linha de princípio, as questões ventiladas no presente recurso estão cobertas pela preclusão.



    Inclusive quanto à avaliação dos precatórios, a cujo respeito sua realização se fazia indispensável desde a manifestação do exequente pela sua alienação em leilão.



    Aliás, tal foi determinado pelo juízo em data de 09.09.2015, especialmente em atenção a informação do Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça (e-fl. 42), decisão esta que não pode ter passado ignorada pela agravante, notadamente quando, ao depois, veio a ser intimada a respeito de avaliação dos precatórios formulada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em data de 14.03.2018, e-fl. 49. Agrego, ainda, julgado desta 21ª Câmara Cível lembrado em contrarrazões pelo Estado, no sentido de inexistir algum impeditivo à manifestação do credor favoravelmente à alienação judicial dos precatórios em momento anterior à própria penhora, assim como quanto à indispensabilidade da avaliação dos respectivos créditos:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente